Tribunal: STF
Processo: ARE 1566268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JULIANO CLEBERSON DE CAMPOS e por RUBI DE FREITAS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de JULIANO CLEBERSON DE CAMPOS e RUBI DE FREITAS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §§ 3º E 7º, C/C O ART. 121, § 4º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINARES. 



    INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA FALTA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INEXISTENTE. SUSTENTAÇÃO REPELIDA. 



    Uma vez que a prefacial acusatória descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nela constando todos os elementos integrativos dos delitos imputados, bem como a conduta atribuída a cada um dos réus e o vínculo subjetivo que os uniu, descabida a alegação de inépcia e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 



    NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DISPENSA MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. 



    "De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória" (STJ, AgRg no HC 435.290/PR, rel. Min. Jorge Mussi). 



    DELITO DE AMEAÇA. APONTADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E CONSEQUENTE DECADÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SUFICIENTES PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO OU FÓRMULAS SACRAMENTAIS DISPENSÁVEIS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. 



    Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, tem-se como suficiente ao preenchimento da condição de procedibilidade a manifestação da vítima no sentido de ser o agente responsabilizado criminalmente, pretensão que pode ser inferida a partir do conteúdo de boletim de ocorrência ou declarações constantes em peças informativas, visto que para tal desiderato não se exige fórmulas sacramentais ou assinatura em termo específico. 



    NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    A) INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFÍCIOS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIMED PARA REMESSA DOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS. MEDIDA SEM PERTINÊNCIA, IRRELEVANTE E DESNECESSÁRIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA SOBRE A CAUSA MORTIS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTADO E RESPALDADO POR DECLARAÇÕES DO PERITO OFICIAL, ASSISTENTE TÉCNICO E MÉDICO PATOLOGISTA E LEGISTA. NULIDADE INEXISTENTE. 



    Não se identifica nulidade por cerceamento de defesa no indeferimento de providência que se apresenta impertinente, irrelevante e desnecessária. 



    B) INVERSÃO NA PRODUÇÃO DA PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA ANTES DA INQUIRIÇÃO DE TESTIGO ARROLADO PELA ACUSAÇÃO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁCULA INEXISTENTE. 



    "A inversão da ordem constante do art. 400 do CPP, que trata do interrogatório e da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa, não configura nulidade quando o ato for realizado por carta precatória, cuja expedição não suspende o processo criminal, consoante disciplinam os §§ 1º e 2º do art. 222 do CPP, ainda mais quando não há prova efetiva a respeito do efetivo prejuízo à parte" (Apelação Criminal n. 0000628-82.2012.8.24.0047, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 4/6/2020). 



    C) REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DE RÉU QUE FAZIA USO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. IMPROCEDÊNCIA. ATO EXECUTADO APÓS AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA QUE ATESTOU INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO ACUSADO. PRECLUSÃO, ADEMAIS, VERIFICADA. 



    É de manifesta improcedência a alegação de nulidade pela realização de interrogatório a pretexto de que o réu faz uso de medicamentos controlados, sobretudo se a avaliação psiquiátrica realizada descartar qualquer perturbação da saúde mental. 



    D) LAUDO PERICIAL QUE TERIA SIDO CONFECCIONADO "POR EXCLUSÃO". ALEGAÇÃO DESCABIDA. PROVA PERICIAL QUE OBEDECEU AOS REQUISITOS LEGAIS. CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS. 



    Se a prova pericial foi realizada em obediência às determinações legais, não há falar-se em nulidade sob a alegação de ter sido o laudo correspondente confeccionado por meio de exclusão, desde que devidamente fundamentado. 



    E) FALTA DE VERSÃO EM VERNÁCULO DE DOCUMENTO ESTRANGEIRO JUNTADO AOS AUTOS. DOCUMENTO ANEXADO PARA ATENDER A PEDIDO DA DEFESA. EXEGESE DO ART. 236 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRADUÇÃO QUE NÃO É SEMPRE OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO INEXISTENTE. MÁCULA AFASTADA. 



    "A tradução para o vernáculo de documentos em idioma estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se absolutamente "necessária", nos termos do que dispõe o art. 236 do Código de Processo Penal" (STF, Inq. 4146, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 22/6/2016). 



    F) ASSISTENTE TÉCNICO A QUEM NÃO SE DEFERIU COMPROMISSO LEGAL. INFORMANTE. PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO PLENO E DEVIDAMENTE VALORADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADEMAIS, PARCIALIDADE QUE LHE SUBMETE À DISCIPLINA JURÍDICA ESPECÍFICA. 



    Tendo a defesa ampla oportunidade de questionar o assistente técnico durante a produção da prova, sendo suas declarações valoradas na sentença, não há como reconhecer nulidade por ter sido indeferido o pedido para ser ouvido na condição de testemunha compromissada por absoluta ausência de prejuízo. 



    Em face do princípio da persuação racional, independentemente do compromisso legal de dizer a verdade, cumpre ao magistrado avaliar a credibilidade e veracidade das suas declarações a fim de formar seu convencimento. 



    Os assistentes técnicos não se sujeitam às causas de impedimento e suspeição, mas à disciplina jurídica distinta, já que, "tratando-se de auxiliar das partes, é evidente que, da sua atuação, não se pode esperar a mesma imparcialidade que permeia a atuação do perito" (Renato Brasileiro de Lima). 



    G) ILEGALIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS DOS ACUSADOS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONSTITUI SIMPLES RECOMENDAÇÃO. ELEMENTO DE CONVICÇÃO VÁLIDO. 



    Para a jurisprudência "é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação" (STJ, HC 443.769/SP, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. em 12/6/2018). 



    QUESTÃO DE ORDEM. REQUERIMENTO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. APLICAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. FACULDADE DO JULGADOR. DISPOSIÇÃO LEGAL CUJA APLICAÇÃO PRESSUPÕE ESCASSEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. 



    Somente se cogita da aplicação do art. 619 do Código de Processo Penal com a consequente conversão do julgamento em diligência na hipótese de ser reconhecida a escassez do conjunto probatório. Se o acervo de provas existente nos autos é suficiente para espancar eventuais controvérsias, não se deve optar pela determinação de novas diligências em prejuízo do julgamento imediato do processo. 



    MÉRITO. 



    I - CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. 



    A) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA FUNDADA EM AVENTADA FALTA DE LEGITIMIDADE NA PRETENSÃO. CONTEXTO QUE COMPROVA SUPOR O RÉU LEGÍTIMA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DELITO CARACTERIZADO. 



    O crime de exercício arbitrário das próprias razões está relacionado a um direito que o agente efetivamente tem ou, ainda, que suponha ser possuidor. 



    B) AFIRMADA AUSÊNCIA DE PROVAS EM TORNO DA PRÁTICA CRIMINOSA E AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS À SACIEDADE. APELANTES QUE PROMOVERAM DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL, AGINDO EM CONJUNTO, UNIDOS POR INTERESSE COMUM EM FAVOR DE UM DOS RÉUS QUE SE JULGAVA LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. CONDENAÇÃO IRREPARÁVEL. 



    Se o conjunto probatório evidencia que um dos réus reputava legítima a desocupação da propriedade e, para fazer valer esse direito, recrutou os demais que, mesmo cônscios da ilegalidade da missão, mediante emprego de violência, expulsaram os moradores, tem-se por configurado o crime do art. 345 do Código Penal. 



    II - CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 



    A) AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS CONTRADITÓRIOS. MORTE DECORRENTE DE INSUFICIÊNCIA CORONARIANA AGUDA. IMPREVISIBILIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS OFICIAIS INEXISTENTE. PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFESA SEM CONSISTÊNCIA SUFICIENTE PARA COMPROMETER A PROVA PERICIAL OFICIAL. MORTE CAUSADA EM FUNÇÃO DE SOCO DESFERIDO NA GARGANTA DA VÍTIMA. ASFIXIA DEVIDO A TRAUMATISMO CERVICAL QUE PROVOCOU INIBIÇÃO VAGAL DESENCADEADORA DE PARADA CARDÍACA E MORTE. GOLPE DIRECIONADO À REGIÃO VITAL E DE ALTA SENSIBILIDADE DA VÍTIMA. CULPA RECONHECIDA. PREVISIBILIDADE E FALTA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE QUE NÃO PODE SER DESCARTADO. 



    Na medida em que o conjunto probatório e os laudos periciais oficiais apresentados confirmam que o golpe desferido por um dos acusados causou a morte da vítima em virtude de asfixia devido à traumatismo cervical que provocou inibição vagal desencadeadora de parada cardíaca e morte, inegável é a relação de causalidade entre a ação do réu e o resultado fatal. 



    Descabido é falar-se em falta de previsibilidade da conduta quanto ao resultado se o réu, após promessa de agressão, desfere potente golpe no pescoço da vítima, região vital e de alta sensibilidade, fazendo-a cair ao solo, provocando-lhe a morte. 



    B) SUSTENTADA FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA COAUTORIA OU MESMO PARTICIPAÇÃO. COAUTORIA ENTRE ALGUNS DOS RÉUS EVIDENCIADA. APELANTES QUE AGIRAM SEMPRE EM CONJUNTO, VINCULADOS SUBJETIVAMENTE PELO MESMO PROPÓSITO. AGRESSÃO FÍSICA QUE FOI DESDOBRAMENTO NATURAL DOS ACONTECIMENTOS. PARTICIPAÇÃO ATIVA DE PARTE DOS RÉUS NAS AMEAÇAS E INCENTIVO E APOIO INCONDICIONAL À AGRESSÃO. CONCURSO DE PESSOAS VERIFICADO. 



    Embora o golpe que atingiu a vítima tenha sido desferido por um dos acusados, aqueles que, com suas condutas, contribuíram para que a agressão física fosse praticada, respondem pelo crime na forma do art. 29 do Código Penal. 



    C) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DECISIVA PARA A PRÁTICA DO CRIME. ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERAMENTE SECUNDÁRIA. PRETENSÃO INACOLHIDA. 



    A participação de menor importância não pode ser reconhecida em favor daquele cuja conduta contribuiu decisivamente para a prática criminosa, ocupando posição relevante no enredo criminoso, devendo o benefício ser reservado apenas àqueles que exerceram tarefas secundárias. 



    D) PARTE DOS ACUSADOS CONDENADOS POR PARTICIPAÇÃO POR OMISSÃO. FALTA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE TENHAM ADERIDO AO DESÍGNIO DOS RESPONSÁVEIS PELA AGRESSÃO FÍSICA. PRESENÇA NO LOCAL DOS FATOS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA RECONHECÊ-LOS COMO PARTÍCIPES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    A responsabilização criminal por participação a título de omissão pressupõe a aderência dos agentes ao propósito criminoso dos autores da ação. 



    A simples presença no local dos fatos, ainda que tenham participado de crime anterior, não é suficiente para se concluir que, no caso específico, pudessem evitá-la e tenham contribuído de modo eficaz para a ação dos demais. 



    III - CRIME DE AMEAÇA 



    APONTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. CENÁRIO PROBANTE QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS DIVERSAS, INCLUSIVE COM ARMA DE FOGO E BARRA DE FERRO, CONTRA AS VÍTIMAS. EXAMES DE CORPO DE DELITO DESNECESSÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS. 



    Se o conjunto das provas demonstra que os réus, além de agredirem as vítimas, também as ameaçaram de morte, inclusive com a utilização de armas de fogo e barra de ferro, caracterizada restou a prática do crime do art. 147 do Código Penal, não sendo possível cogitar-se de insuficiência probatória. 



    PERDA DO CARGO E DA FUNÇÃO PÚBLICA DOS RÉUS POLICIAIS MILITARES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA QUE CONTÉM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. 



    Se a sentença condenatória motiva de modo expresso o efeito não automático da perda do cargo e da função pública, justificando a medida em face da gravidade do crime e sua incompatibilidade com o exercício da atividade policial militar, não há falar-se em vício de fundamentação. 



    DOSIMETRIA DA PENA. 



    PENA-BASE. IMPUGNAÇÃO DO INCREMENTO OPERADO EM FACE DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE. FATORES UTILIZADOS QUE DEMONSTRAM A MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA E QUE NÃO SE RELACIONAM À ACEPÇÃO DA CULPABILIDADE COMO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS UTILIZADOS QUE NÃO SE RELACIONAM À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. 



    Idônea é a exasperação da pena-base levada a efeito por conta da desvaloração do vetorial culpabilidade se os fatores utilizados não se relacionam à sua acepção como caracterizadora do crime, mas a fatos extraídos dos autos que demonstram a maior censurabilidade da conduta. 



    Se o magistrado, ao negativar as circunstâncias do crime, utiliza-se de elementos que não se relacionam à gravidade abstrata e nem constituem elementos da figura típica, mas se referem a dados periféricos da infração penal que estão a evidenciar a maior censurabilidade da conduta, não há como acoimar de nula a fundamentação do incremento aplicado. 



    REQUERIDO O RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO. CONDUTA DO OFENDIDO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA CRIMINOSA. 



    "É assente o entendimento, nesta Corte Superior, de que o comportamento da vítima deve considerado neutro, se em nada contribuiu para o delito, não justificando o incremento ou a redução da pena-base" (STJ, AgRg no REsp n. 1720603/RN, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 23/4/2019). PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. ACUSADOS QUE NEGARAM A IMPUTAÇÃO. 



    Evidentemente não pode ser aplicada a atenuante da confissão espontânea se os acusados não confirmam a prática criminosa em nenhuma das fases da persecutio criminis, limitando-se a mencionarem que se encontravam no local dos fatos. 



    INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. DELITO PRETÉRITO QUE SE QUALIFICA COMO MILITAR IMPRÓPRIO E NÃO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO ART. 64, II, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA MANTIDA. 



    Para efeito de reincidência, somente não se consideram os crimes militares próprios, ou seja, aqueles que possuem previsão apenas no Código Penal Militar e lesionem bens ou interesses das instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar. 



    Tendo sido o réu condenado anteriormente pela prática do crime do art. 209, caput, do Código Penal Militar, não se aplica o disposto no art. 64, II, do Código Penal, porquanto se trata de crime impróprio ou acidentalmente militar. 



    REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO § 7º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA JÁ ESTARIA MORTA E DE QUE ACIONARAM O SERVIÇO DE SOCORRO. AGENTES QUE ALEGARAM QUE O OFENDIDO ESTAVA FINGINDO E IMPEDIRAM O SOCORRO. MAJORANTE CARACTERIZADA. 



    Os agentes que, vendo a vítima caída ao solo após sofrer a agressão física, duvidam do seu estado de saúde e, sob a alegação de que estaria fingindo, impedem que terceiro preste-lhe socorro, sujeitam-se à incidência da majorante do § 7º do art. 129, c/c o art. 121, § 4º, ambos do Código Penal. 



    PEDIDO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    Limitando-se a insurgência recursal quanto à pena de multa à incapacidade financeira para honrá-la, a discussão deve ser objeto de apreciação pelo juízo da execução penal. 



    PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    Não se pode conhecer de pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal, quando tal providência já tenha sido adotada na sentença. 



    REGIME PENITENCIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. REPRIMENDAS DE VÁRIOS RÉUS MANTIDAS NA ÍNTEGRA. PEDIDOS PREJUDICADOS. ADEMAIS, QUANTIDADE DAS REPRIMENDAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCABIMENTO DA MODIFICAÇÃO PRETENDIDA. 



    Tendo a pretensão de modificação do regime penitenciário como pressuposto a diminuição da pena aplicada, uma vez que as teses que conduziam àquele fim foram rechaçadas, é de se ter por prejudicado o pedido. De mais a mais, a mudança pretendida esbarra na negativação das circunstâncias judiciais. 



    PRETENSÃO DE ACESSO AOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 QUANTO AOS CRIMES DE EXERCÍCIO ILEGAL DAS PRÓPRIAS RAZÕES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. QUANTUM LEGAL SUPERADO. 



    Tratando-se de delitos praticados em concurso material, somente é cabível a incidência dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 quando a soma total das penas dos delitos praticados não ultrapassar o umbral quantitativo nela previsto para acesso àqueles benefícios. 



    REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE ALGUNS RÉUS EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PENAS REMANESCENTES DE DETENÇÃO. REGIME ABERTO APLICADO NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA FINS DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. SUBSTITUIÇÃO NEGADA. 



    Ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido desvaloradas, diante da fixação na sentença do regime aberto para seu resgate, não havendo recurso do Ministério Público, há de ser mantido, sob pena de reformatio in pejus. A substituição das reprimendas por restritivas de direitos não deve ser promovida quando restar demonstrado que a medida é insuficiente à prevenção e repressão das infrações penais. 



    RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE EM RELAÇÃO A ALGUNS RÉUS E DESPROVIDOS AQUELES RELACIONADOS AOS DEMAIS. 



    Nos recursos extraordinários de JULIANO CLEBERSON DE CAMPOS e de RUBI DE FREITAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de RUBI DE FREITAS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de JULIANO CLEBERSON DE CAMPOS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente